Tribunal: CARF
Processo: 17546.000894/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 28/02/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ENTREGA DE GFIP
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações pertinentes, consoante art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II c, do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32­A,II da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000894/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 28/02/2006
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ENTREGA DE GFIP
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações pertinentes, consoante art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212/91.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo
penalidade, em tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada,
consoante art. 106, II “c”, do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o
cálculo da multa de acordo com o art. 32-A,II da lei 8.212/91, na redação dada
pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para
que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para que se recalcule o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de
acordo com o disciplinado no art. 32-A da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000894/2007-58
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 361/368) interpostos pelo Contribuinte
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA e o responsável
solidário ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JR, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/CPS (e-fls.
299/336), que julgou procedente em parte o auto de infração de obrigação acessória Debcad no
37.941.894-5 (e-fls. 02/22), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 28/02/2006
AUTO DE 1NFRAÇÃO FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GFIP.
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do
CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos documentos
fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a prática de
atos típicos de “grupos econômicos”, inclusive com a caracterização de “confusão
patrimonial”, assim como foi identificada, também, a existência de “controlador” do
“grupo econômico”. Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas
relações entre uma das empresas consideradas integrantes do “grupo econômico” e as
demais, decide-se pela sua exclusão do “grupo”, mantidas todas as demais.
Fixação indevida do montante da multa. Retificação de ofício.
Correção parcial da falta. Relevação, em relação às competências para as quais foram
entregues as GFIP até a decisão administrativa (com a aplicação caput do art. 291 do
Decreto 3.048/1999, na sua redação originária), uma vez que tanto a autuação, quanto à
correção da falta deram-se antes da edição do Decreto 6.032, de 01/02/2007.
Lançamento Procedente em Parte
Conforme o Relatório Fiscal da Infração, às e-fls. 06/07 e 9/19, o Auto de
Infração Código de Fundamentação Legal – CFL 67, foi lavrado pela Fiscalização contra a
Recorrente por ela ter deixado de transmitir dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do Instituto, através do sistema
SEFIP, que gera o documento obrigatório denominado GFIP.
Houve portanto o descumprimento da obrigação legal acessória, conforme
previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e § 9°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, combinado com o art. 225, IV e §§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

A multa a ser aplicada tem enquadramento legal na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, §§ 4° e 7°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, e art. 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. I e §§ 1°
e 2°, combinado com o art. 373.
O valor da multa foi aplicado em função do número total de segurados da
empresa, respeitado o limite máximo, acrescido de 5% ao mês a partir do mês seguinte àquele
em que deveria ter sido transmitida, conforme planilha demonstrativa de cálculo anexa ao
relatório fiscal complementar de e-fls. 233/234.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 34/46, a auditoria fiscal configurou a
existência de um grupo econômico de fato, estabelecendo-se a responsabilidade solidária entre as
seguintes empresas:

EMPRESA
CNPJ
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
60.213.154/0001-93
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
05.644.477/0001-23
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
06.067.485/0001-17
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
107.138.768/0001-75
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
07.198.040/0001-39
A empresa notificada e as demais solidárias apresentaram impugnações
tempestivas de e-fls.92/180. A 7a Turma da DRJ/CPS, julgou o lançamento parcialmente
procedente com relevação parcial da multa, excluindo, porém, do pólo passivo da NFLD, a
empresa FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES LTDA, sob a alegação de
que não restaram evidenciados nos autos os elementos caracterizadores da constituição de grupo
econômico de fato entre esse frigorífico e as demais empresas.
A DRJ acatou a alteração do cálculo da multa conforme relatório complementar
de e-fls. 233/234 e relevou a multa das competências de junho e a outubro de 2005 e janeiro e
fevereiro de 2006, pois foram entregues em 23/10/2006, portanto no prazo do art. 291 do
Decreto 3.048/1999 (na sua redação original, antes das alterações determinadas pelo Decreto
6.032/2007).
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2008 (e-fl.352), o
contribuinte FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA interpôs
em 06/11/2008 recurso voluntário (e-fls. 361/364), no qual alega em síntese:
- desnecessidade de efetuar depósito recursal;
- que o julgador de primeira instância cometeu equívocos ao aplicar a IN n° 3,
com alteração dada no ano de 2007 por ser posterior ao fato gerador, ferindo o princípio da
reatroatividade;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

- que não foi observada a hierarquia das leis pois as disposições da Lei 6404/76
devem prevalecer sobre o que dispõe a IN n ° 3, levando ao entendimento pela impossibilidade
de formação do grupo econômico;
- ilegalidade da decisão de piso pelo embasamento da formação de grupo
econômico em norma reguladora trabalhista, uma vez que a presente discussão versa sobre
débitos tidos como fiscais;
- qualifica de equivocada a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8112/91 c/c art.
124 do CTN e c/c art. 50 C.C, uma vez que o art. 124 do CTN trata de solidariedade e não de
formação de grupo econômico, exigindo alguns requisitos para aplicação da solidariedade;
- que a decisão de piso apresenta embasamento em instrução normativa para
configuração do grupo econômico, sendo que o art. 124 do CTN determina que deve ser por lei;
- lista algumas contradições que, no seu entendimento, ocorreram no Relatório
Fiscal;
- que jamais manteve qualquer relação comercial com as citadas empresas, até
mesmo pela sua inatividade quando do inicio das atividades das empresas relacionadas pela
fiscalização;
- pede a relevação total da multa.
A empresa ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JUNIOR, cientificada em 10/10/2008 (e-
fl. 354), apresentou recurso em 06/11/2008 (e-fls. 366/368), alegando, em síntese,
desnecessidade de efetuar o depósito prévio e inexistência de formação de grupo econômico.
Não apresentaram recurso os responsáveis solidários TÂNIA PEREIRA LOPES –
ME, MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA – ME e FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO
JOSÉ LTDA.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, assim,
deles tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

Mérito
Grupo Econômico
Verifica-se, dos autos, que somente a autuada FRIGOSEF FRIGOR. SEF DE
S.J.DOS CAMPOS e a empresa ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JUNIOR ME apresentaram
recursos, sendo que as duas insurgiram-se contra a caracterização do Grupo Econômico, motivo
pelo qual, no que se refere a essa matéria, seus recursos serão analisados em conjunto.
Este colegiado já apreciou essa questão no processo 17546.000897/200791,
referente à NFLD 35.895.885-7, lavrada nesse mesmo procedimento fiscal. A turma, em decisão
unânime considerou que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as empresas
citadas. Considerando que os recursos voluntários do presente processo são os mesmos
apresentados naquela ocasião, adoto, como razões de decidir, os fundamentos do acórdão
2301002.755, tendo em vista que tratou de forma pormenorizada de todas as alegações
suscitadas pelos recorrentes.
O Relatório Fiscal, no item "Caracterização do Grupo Econômico de Fato", bem como
toda a documentação contida nos autos, trazem as seguintes informações relevantes:
O Sr José Luiz Nogueira é sócio da Frigosef e da empresa Frigorífico Campos de São
Jose Ltda, sucessora do Frigorífico Mantiqueira.
A empresa FRIGOSEF foi aberta com um capital social de R$ 950,00, para fazer
funcionar um frigorífico que nasceu falido, diante de um arrendamento de R$ 15.000,00
e aquisição de matéria-prima paga normalmente à vista , e somente a conta de energia
elétrica deveria consumir todo o capital investido no primeiro mês de funcionamento.
O Sr: Andre Luiz Nogueira, sócio-gerente da FRIGOSEF desde 20/03/98 e do
Frigorífico Campos de São Jose, assina documento pelas 2 empresas, como verificado
no processo de beneficio de Hélio Soares de Lima (FRIGOSEF) e Processo Trabalhista
nr. 82/2005 de Francisco das Chagas (FRIGOSEF) e recibos de férias, rescisões,
cheques e outros pelo Frigorífico Mantiqueira Ltda.
Verificou-se, ainda, nos locais desses estabelecimentos, que o Sr. André Luiz Nogueira
faz a verificação da falta de carnes bovinas e suínas, que somente o Frigorífico Campos
de São Jose fornece.
O Sr. André Luiz Nogueira Júnior é empregado do Frigorífico Campos de São José
Ltda, e o Sr. André Luiz Nogueira assina documentos da empresa André Luiz Nogueira
Junior ME
Portanto, constata-se que as empresas citadas têm, em comum, o fato de desenvolverem
atividades vinculadas e complementares, evidenciando-se, a partir do exame de seu
quadro societário, uma estreita ligação entre todas elas.
É importante destacar que essas participações societárias, no ensinamento de Verçosa
(2006, p. 262/266),
[..] podem ter o caráter de mero investimento e até mesmo ser acidentais, como ocorre
nas hipóteses em que uma sociedade credora recebe ações ou quotas de outra sociedade
devedora como resultado de um acordo. Mas tais participações podem compor um
quadro mais amplo e profundo. [..] Do ponto de vista jurídico, a união de sociedades
fundada em relações de controle baseadas em participações de capital apresenta-se sob a
forma de dois tipos de grupos: (t) de direito ou (ii) de fato. Os primeiros organizam-se
formalmente por meio da celebração de um contrato denominado convenção de grupo.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

Os segundos são aqueles assim considerados em vista do puro e simples fato da
existência de uma ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m)
determinar os destinos das sociedades que abaixo dela(s) s coloca(m) na cadeia de
comando. (g.n.).
De todo o conjunto probatório examinado, o meu convencimento caminha na direção da
existência de inúmeros elementos indicativos de um poder de controle de certo modo
centralizado, ou, pelo menos, harmonizado com os interesses comuns das empresas.
É patente, no caso em tela, a configuração de empresas atuando com objetivos
correlatos, constatando-se várias operações a demonstrar, no mínimo, uma coordenação
entre as empresas; fato reforçado em razão de que, basicamente, as mesmas pessoas
exercem, direta ou indiretamente, a administração dos negócios do grupo.
Cumpre observar que não é o mero fato da relação de parentesco que vai indicar a
existência de um grupo econômico, mas , no caso específico sob exame, a forma
peculiar como estão dispostos, societariamente, o controlador principal (Sr. André Luiz
Nogueira), e as outras empresas citadas pela fiscalização.
Vale esclarecer que o sentido de grupo econômico não se restringe mais à interpretação
literal do art. 2o, § 2o, da CLT, no sentido de se ter uma empresa controladora,
admitindo-se também existir apenas coordenação entre as empresas e, nesse sentido,
dispõe a jurisprudência:
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CARACTERIZAÇÃO. O § 2o,
do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do
preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o controle ou a
administração não estejam exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa
jurídica. Pode não existir uma coordenação, horizontal, entre as empresas,
submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem
sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente quando a configuração
do grupo quer ser dissimulada. Provados o controle e direção por determinadas
pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas, sob um
comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a
responsabilidade solidária. PROCESSO TRT/15a REGIÃO – No 00902-2001-
083-15-00-0-RO 922352/2002-RO-9)
Assim, entendo que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas, pois existe interesses comuns entre as mesmas pessoas, indicadas pela
fiscalização, que comandam e dirigem o empreendimento.
A fiscalização fundamentou o lançamento na responsabilidade solidária de que trata o
inciso IX, do art 30, da Lei 8.212/91.
Responsabilidade Solidária é a obrigação legalmente imposta aos integrantes do grupo
econômico de qualquer natureza de responder pelas obrigações previdenciárias,
isoladamente ou em conjunto, consoante art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Portanto, por determinação legal, todas as empresas que integram o grupo econômico
respondem solidariamente, entre si, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91.
As recorrentes alegam que o Sr. Julgador cometeu equívocos ao aplicar norma posterior
a fato anterior, ou seja, utilizou entendimento da IN n° 3, com alteração dada no ano de
2007.
Entende que as disposições da Lei 6.404/76 devem prevalecer sobre o que dispõe a IN
n° 3; levando ao entendimento pela impossibilidade de formação do grupo econômico.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

Contudo, a responsabilidade solidária pelo débito foi fundamentada no artigo 30, IX, da
Lei 8.212/91 e no art. 222, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, normas legais que
devem ser observadas pela autoridade fiscal, tendo em vista sua atividade vinculante.
E a menção da IN 03/2005 pela autoridade julgadora não se trata de retroação da norma,
conforme entenderam de forma equivocada as recorrentes, uma vez que o referido
normativo legal é de 2005 e, portanto, se encontrava em vigor quando da lavratura do
AI, e o julgador apenas citou, para reforçar sua argumentação e se contrapor aos
argumentos das recorrentes, o artigo com redação vigente à época da emissão do
Acórdão recorrido, o que não invalida a decisão combatida.
A IN 03/05 foi trazida pela autoridade julgadora por ser o normativo vigente quando da
emissão do Acórdão, e a IN 20/2007, que deu nova redação ao inciso I, do citado artigo
179, do referido normativo legal, apenas acrescentou a expressão “conforme previsto no
inciso IX do art.30, da Lei 8.212 de 1991”
Assim, a IN 03/05, em sua redação original e vigente quando da lavratura do AI, já
estabelecia, no inciso I, do seu art. 179, que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, são responsáveis solidárias, entre si, pelo cumprimento da
obrigação previdenciária principal.
Nesse sentido, não merece reparos o Acórdão recorrido.
Importa citar que a questão em debate também foi analisada por outras turmas
deste conselho, que também consideraram caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas. A exemplo podemos citar os acórdãos 2401-01.982, 2403-00.269,
2402-002.910, 2803-01.444, 2201-006.303.
Valor da Multa
A presente multa se refere ao não cumprimento de obrigação acessória - entrega
de GFIP, conforme art. 32 da lei 8.212/91, na redação anterior à lei no 11.941/09, de valor
variável conforme o número de segurados e das competências não entregues.
O contribuinte não trouxe nenhum elemento que desconstituísse o que confirmado
pela decisão de primeiro grau e, uma vez não demonstrada a entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social das competências não relevadas, temos a
procedência da autuação.
A multa aplicada é a determinada pela legislação em vigor, em especial Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, Inciso IV e parágrafos 4o e 7o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, Inciso I e parágrafos 1o e 2o do "caput - e art. 373.
A atividade tributária é plenamente vinculada ao cumprimento das disposições
legais, sendo-lhe vedada a discricionariedade de aplicação da norma quando presentes os
requisitos materiais e formais para a autuação. A penalidade aplicada encontra fundamento nos
dispositivos legais retrocitados e foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal, encontrando-se
livre de vícios.
Não tendo sido corrigida a falta pela apresentação das GFIP das competências
07/2005, 08/2005 e 09/2005, dentro do prazo legal disposto no art. 291 do Decreto 3.048/1999, é
de se manter o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000894/2007-58

Contudo, as multas em GFIP foram alteradas, após a lavratura do auto, pela lei n o
11.941/09, que acrescentou o art. 32-A à Lei n o 8.212, o que pode vir a beneficiar o recorrente.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c, CTN: (a) a
norma anterior, com a multa prevista no art. 32, inciso IV, Lei no 8.212/1991 c/c o art. 32, §§ 4o e
7o, Lei no 8.212/1991 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32, inciso IV, Lei no 8.212/1991
c/c o art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Nesse sentido, entendo que na execução do julgado, a unidade preparadora deverá
verificar, com base nas alterações trazidas, a situação mais benéfica ao contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que se
recalcule o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art.
32-A da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital